Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do auto de infração SA 03957958 e do processo administrativo no 0005500080099/2024-83, bem como para determinar a suspensão das penalidades dele decorrentes.
2. Alega o recorrente que, embora tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do autor, nos autos de no 0759048-23.2023.8.07.0016, o acórdão não produziu efeitos contra o Detran, que não foi parte no referido processo. Afirma que entre 2023 e 2024 o autor não cumpria penalidade de suspensão, mas sim cassação do direito de dirigir, porquanto já havia cumprido penalidade de suspensão anteriormente, no ano de 2017, ocasião em que foi flagrado dirigindo. Assim, narra que a abertura do novo processo de cassação, objeto dos presentes autos, não está fundamentada na penalidade de suspensão declarada prescrita, mas no descumprimento da pena de cassação do direito de dirigir, não alcançada pelo acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se há nulidade no auto de infração SA 03957958 e no processo administrativo no 0005500080099/2024-83.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de ilegalidade ou erro. Nesse sentido: Acórdão 2070683.
5. No caso, entre a primeira infração cometida, em 23/07/2011, e o cumprimento das sanções de recolhimento da CNH e curso de reciclagem no ano de 2018, decorreu o lapso temporal de sete anos, razão pela qual, conforme decidido nos autos de no (ID 79396170 - Pág. 165), houve a prescrição da pretensão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
6. Dessa forma, ainda que o autor tenha efetivamente sido flagrado conduzindo veículo no período de cumprimento da penalidade, entre 2017 e 2018, a sanção se encontrava prescrita, não sendo possível a aplicação da cassação pretendida pelo réu no segundo processo administrativo instaurado, objeto dos presentes autos. Ressalte-se que os documentos apresentados pelo réu não comprovam de forma inequívoca a violação à proibição de dirigir, porquanto não consta no rol de autuações qualquer infração nos anos de 2017 e 2018 (ID 79396179 - Pág. 7).
7. Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida no âmbito administrativo independentemente de manifestação judicial, visando à segurança jurídica e a razoável duração do processo administrativo. Desta forma, ainda que o recorrente não tenha integrado o polo passivo da demanda anterior, deveria ter reconhecido a prescrição no processo administrativo posteriormente instaurado, o que por si só impediria a pretendida cassação.
8. Em suma, sob a alegação de não ter sido atingido pela coisa julgada reconhecida nos autos de no 0759048-23.2023.8.07.0016, o recorrente pretende aplicar a pena de cassação ao recorrido, por este ter dirigido durante o período de suspensão (2017 - 2018). Contudo, a ausência de reconhecimento administrativo da prescrição fere o Princípio da Autotutela. A pretendida cassação tem por fundamento a condução do veículo após a consumação da prescrição, o que não pode ser admitido. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2070683, 0807638-94.2024.8.07.0016, Relatora: MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.